Tribunal: STF
Processo: RE 1422629
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (fls. 1-2, Doc. 4):



    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — FARMÁCIA DE ALTO CUSTO — AUSÊNCIA DE MEDICAMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE — POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO — DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE FORMA ADEQUADA E EFICIENTE — OBSERVÂNCIA. MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia em propiciar as condições mínimas de acesso a saúde, a interferência do Poder Judiciário a determinar a adequada prestação de assistência à saúde, consistente no adequado funcionamento das farmácias de alto custo com o fornecimento de medicamentos de sua responsabilidade, é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, em observância ao direito fundamental à saúde. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recursos não providos. Sentença ratificada.”



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese, que “o ordenamento jurídico não admite a intervenção do poder judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, sob pena de violação ao postulado democrático da separação dos poderes (art. 2º da CF/88)” (fl. 9, Doc. 5).



    Pondera que, “No presente caso, a decisão vergastada não só impõe a obrigação de fornecer medicamentos – desconsiderando que via jurisdicional não é capaz de operar milagres frente à inquestionável limitação dos recursos (insumos e humanos) em face das muitas e crescentes necessidades públicas, cujo atendimento incumbe ao Poder Público - como também cria, como se legislador ou administrador fosse, verdadeiro programa de governo a ser seguido, da forma como entende como devido, sem qualquer respaldo técnico ou legal, o que não pode ser admitido” (fls. 9-10, Doc. 5).



    Assevera que “a decisão, sem qualquer parâmetro técnico, determina até mesmo prazo mínimo para estoque de medicamentos e insumos, fixa o dever de se instalar e pôr em funcionamento determinado programa de gestão, além de dispor em sistema aberto ou não dados relativos à administração farmacêutica estadual ” (fl. 10, Doc. 5).



    Sustenta que “a determinação contida na decisão atacada está adstrita à esfera da discricionariedade administrativa, posto que deve ser precedida por estudos técnicos, financeiros e logísticos” (fl. 10, Doc. 5).



    Argumenta que “o controle judiciário resta afastado quando existam duas ou mais alternativas válidas ou mesmo quando isto implique em substituir o juízo de oportunidade e conveniência do Administrador Público pela discrição jurisdicional” e, ainda, que “a ingerência judicial na esfera administrativa pode se mostrar desastrosa, sendo necessária ao bom funcionamento dos serviços públicos a preservação da autonomia do Poder Executivo, consagrada no artigo 2º da Constituição da República, que estabelece o princípio da independência harmônica entre os poderes”(fl. 10, Doc. 5).



    Cita jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria e requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para afastar a condenação do Ente Federado.



    O Recurso Extraordinário foi devidamente admitido na origem, e os autos remetidos à Superior Instância (Doc. 7).



    Inicialmente, a ilustre Presidente do STF, Min. ROSA WEBER, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do RE 684.612/RJ - Tema 698 da Repercussão Geral (Doc. 8).



    O Juízo a quo ressaltou a inaplicabilidade do referido precedente paradigma à hipótese dos autos, tendo em vista tratar de matéria diversa, e determinou a remessa dos autos ao STF (Doc. 12).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito. 



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público estadual em face do ESTADO DE MATO GROSSO com vistas ao estabelecimento, de forma definitiva e contínua, dos serviços públicos de assistência farmacêutica, eliminando-se as falhas da forma de administração adotada pelo Estado de Mato Grosso aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 



    Em síntese, foram os seguintes os pedidos do Parquet na ação civil (fls. 75-79, Doc. 1):



    “Em sede de tutela de urgência: 



    I - Que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação do ato processual, o Estado de Mato Grosso proceda à reabertura, dando expediente integral de oito horas nos dias úteis, das unidades conhecidas como "farmácias de alto custo" na capital e no interior do Estado, dotando-a de servidores suficientes para que nenhum usuário demore mais de quinze minutos para ser atendido, em cumprimento aos ditames da Lei Municipal de Cuiabá de n° 5645/2013; 



    II- Que no prazo máximo de 15 (quinze) dias o Estado de Mato Grosso tenha em estoque, para pronta entrega aos cidadãos que deles necessitarem mediante a apresentação dos pedidos médicos pertinentes 100% (cem por cento) de todos os medicamentos e insumos que sejam de responsabilidade da assistência farmacêutica da gestão estadual do SUS, conforme estabelecido como tais nos protocolos e normas internas do Ministério da Saúde e da própria Secretaria Estadual de Saúde; 



    III - Devem ser excetuados do pedido anterior todos os medicamentos e insumos que já sejam objeto de ação civil pública em tramitação por esse Juízo até a data da distribuição deste feito, a fim de se impedir alegações de litispendência; 



    IV - Que os medicamentos e insumos mencionados no item 11 sejam adquiridos em tal quantidade que formem um estoque regulador capaz de atender à demanda por um período de no mínimo SEIS MESES a fim de se prevenir novas faltas desses produtos; 



    V - Que o Estado de Mato Grosso seja proibido de realizar qualquer nova contratação de pessoa de direito privado para gerenciar os estoques, distribuição e dispensação de medicamentos e insumos cujo fornecimento seja sua responsabilidade, passando a executar tais serviços diretamente pela Secretaria Estadual de Saúde, através de seus próprios servidores;



     VI - Que o Secretário de Saúde de Mato Grosso seja afastado de suas funções, em virtude de sua incapacidade de realizar os atos administrativos necessários de fornecimento e adequação dos materiais, equipamentos, insumos e servidores necessários aos serviços de assistência farmacêutica de responsabilidade do Estado; 



    VII - Que no prazo de SEIS MESES a contar da intimação do deferimento do pedido de tutela de urgência o Estado de Mato Grosso dê posse, após a realização de concurso público específico para tal fim, a todos os servidores quanto forem necessários para realizar os serviços inerentes à assistência farmacêutica do Estado (estocagem, logística, distribuição, dispensação e entrega dos fármacos aos usuários do SUS), tomando-se como parâmetro mínimo o número de funcionários que o IPAS tinha para realizar tal função; 



    VIII - Que o Estado de Mato Grosso seja proibido de utilizar, para a gestão dos serviços de assistência farmacêutica, sistemas de informática privados a respeito dos quais não detenha os direitos de propriedade e de acesso ao código-fonte; 



    IX - Que no prazo de SEIS MESES o Estado de Mato Grosso instale e ponha em funcionamento, para a gestão dos seus serviços de assistência farmacêutica o programa denominado HORUS do Ministério da Saúde ou outro programa público gratuito similar de propriedade de outro ente público brasileiro;



    X - Que o atual Governador do Estado de Mato Grosso seja pessoalmente notificado de que o descumprimento dos prazos e providencias descritos nos itens I e 11da ordem judicial de tutela de urgência importará na cominação de multa pessoal ao referido mandatário, na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, valor adequado às condições econômicas da autoridade em questão, conforme acima demonstrado cominação esta que deverá incidir até a cessação do descumprimento ou o advento do término de seu mandato em 31 de dezembro de 2014, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 



    XI - Que o atual Governador do Estado de Mato Grosso e o atual Secretário Estadual de saúde sejam pessoalmente notificados que o descumprimento das medidas colocadas nos itens I e 11deste pedido implicará em responsabilização penal, na modalidade de dolo eventual, nas condutas descritas nos arts. 121 e 129 do Código Penal em relação a todas as pessoas que morrerem ou sofrerem lesões irreparáveis em virtude da deficiência dos serviços de assistência farmacêutica a cargo do Estado e especialmente da falta de medicamentos, insumos, servidores e equipamentos, sem prejuízo das sanções suplementares cabíveis no plano cível, especialmente as decorrentes do cometimento de atos de improbidade administrativa assim definidos na orma do artigo 11caput da Lei 8429/92; 



    XII - Que em caso de descumprimento de quaisquer dos itens descritos neste pedido de tutela de urgência se proíba o Estado de Mato Grosso a fazer quaisquer pagamentos para obras ou publicidade até que se proceda ao adimplemento da ordem judicial; 



    Dos Pedidos Processuais e do Pedido Final 



    […] 2. Que seja julgada procedente a pretensão ora deduzida, prolatando-se sentença que estabeleça de forma definitiva e contínua os serviços públicos de assistência farmacêutica descritos nesta inicial bem como as providências descritas por ocasião dos pedidos de tutela de urgência supra colocados; 



    […] 3. Que o descumprimento da providência a ser ordenada por esse Juízo em sede de definitiva, seja apenado na mesma forma descrita por ocasião dos pedidos de tutela de urgência, sem prejuízo das outras punições cabíveis nos âmbitos cível, administrativo e penal;”



    O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo juiz singular.



     Interposto Agravo de Instrumento pelo Ministério Público, este foi parcialmente provido para determinar que o Estado mantenha em estoque, para pronta entrega aos cidadãos necessitados, a totalidades dos medicamentos e insumos de responsabilidade da gestão estadual do SUS. 



    Foi proferida sentença de procedência do pedido para CONDENAR o Estado de Mato Grosso às seguintes obrigações de fazer (fl. 16, Doc. 2):



    “i) Ter em estoque, para pronta entrega aos cidadãos que deles necessitarem mediante a apresentação dos pedidos médicos pertinentes, 100% (cem por cento) de todos os medicamentos e insumos que sejam de responsabilidade da assistência farmacêutica da gestão estadual do SUS, conforme estabelecido como tais nos protocolos e normas internas do Ministério da Saúde e da própria Secretaria Estadual de Saúde; excetuando-se todos os medicamentos e insumos que foram objetos de ação civil pública em tramitação neste Juízo até a data da propositura da presente demanda; 



    ii) Que os medicamentos e insumos mencionados no item I sejam adquiridos em tal quantidade que formem um estoque regulador capaz de atender à demanda por um período de no mínimo SEIS MESES a fim de se prevenir novas faltas desses produtos; 



    iii) Instale e ponha em funcionamento, para a gestão dos seus serviços de assistência farmacêutica o programa denominado HORUS do Ministério da Saúde ou outro programa público gratuito similar de propriedade de outro ente público brasileiro; 



    iv) Coloque, em sistema de meio aberto na web, para visualização, acesso à informação e controle dos órgãos de controle e da população em geral todos os dados e informações relativos aos estoques (ou a falta dos mesmos) de cada um dos produtos, medicamentos, insumos e fármacos de responsabilidade da assistência farmacêutica sob a gestão do Réu incluindo aqueles que ele somente distribui após a compra pela União Federal.”



    Interpostas apelações pelas partes, ambos os recursos foram desprovidos pelo Tribunal de origem. 



    Foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 10-18, Doc. 4):



    “A situação é grave, consoante documentos juntados (Id. 115320545 – fls. 81/310 a Id. 115320549), entre os quais o Relatório de Auditoria acerca dos medicamentos e insumos de saúde vencidos no período de novembro/2012 a abril/2013 (Id. 115320548 – fls. 321/359 e Id. 115320549 – fls. 1/11), boletins de ocorrência e diversas notícias veiculadas ao tempo da propositura da ação civil pública, a noticiar o não funcionamento regular da farmácia de alto custo do Estado de Mato Grosso. 



    […]



    As pessoas que estão a depender de medicamentos de alto custo correm risco de morte. “Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética”. (GOLDBERG, Jacob Pinheiro. O Direito no Divã – Ética da Emoção. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 196). O povo sofre e não encontra bálsamo para o seu sofrimento. A insensibilidade pretende ser alçada à condição de virtude: “um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor [...] o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente [...]. O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio”. (ROSA, Guimarães. Grande Sertão: Veredas). 



    […]



    A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 da Constituição Federal que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 



    […]



    Logo, é certo que a farmácia de alto custo do Estado não estava a prestar o serviço de assistência à saúde de maneira adequada, a colocar em risco a vida de cidadãos que dela necessitam. 



    Daí decorrente, evidente a necessidade de se adotar algumas das medidas propostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que visa assegurar o direito à assistência à saúde. 



    No caso, dúvida não há de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância. 



    […]



    Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena ao direito fundamental, em especial aquele diretamente ligado à saúde. 



    […]



    Dessa forma, com a evidente omissão da Administração, óbice algum há em se determinar que o Estado de Mato Grosso adote as providências necessárias para garantir a prestação de assistência à saúde de forma adequada e eficiente, comprovado o risco de lesão a bem fundamental. 



    Todavia, apesar de não ser vedado ao Judiciário intervir em políticas públicas, desde que indispensáveis à garantia dos direitos fundamentais, entendo que, ao Poder Judiciário não é permitido usurpar a competência do Poder Executivo, no caso, a discricionariedade acerca da realização de concurso público, horário de funcionamento das farmácias de alto custo, bem como do gerenciamento dos serviços de assistência farmacêutica. 



    Não se está aqui a afirmar que não se faz necessária a prestação de assistência à saúde de forma adequada e eficiente, consistente no funcionamento efetivo das farmácias de alto custo, com medicamentos e servidores suficientes para atender a demanda da população, entretanto, cabe à Administração analisar a necessidade de cada unidade. 



    No que se refere à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um plus, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte. 



    Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia. 



    Mutatis mutandis, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação in natura. 



    [...]



    Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.”



    No caso, o Tribunal de origem, ao determinar a implementação de política pública, divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. 



    Nesse sentido, em caso análogo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013)



    Também no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade do administrador, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. 



    (...) 



    2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.



    (…)



    4. Agravo regimental não provido.” (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO N. 420/92. LEI N. 8.393/91. IPI. ALÍQUOTA REGIONALIZADA INCIDENTE SOBRE O ACÚCAR. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 150, I, II e § 3º, e 151, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE.



    (...) 



    3. A concessão do benefício da isenção fiscal é ato discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo controle é vedado ao Judiciário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009)



    Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980). 



    Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal - separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) -, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático-normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala nosso decano, o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018). 



    Nessa linha de consideração, concluí, exemplificativamente, não caber ao Poder Judiciário determinar ao Executivo (a) a adoção de medidas necessárias ao suprimento de carência de professores em colégio estadual do Rio de Janeiro (ARE 1.169.331/RJ); (b) a completa restauração de imóvel tombado administrativamente no município de São Cristóvão/SE (ARE 1.161.181/SE); (c) a contratação de professores interlocutores de LIBRAS, visando ao atendimento de alunos portadores de deficiência auditiva matriculados na rede estadual de ensino do Município de Itatiba/SP (ARE 759.755/SP); e (d) o fornecimento de atendimento a aluno portador de deficiência intelectual e com transtorno comportamental, durante o período de atividade acadêmica, seja de caráter curricular ou extracurricular (ARE 1.145.501/SP). 



    O cenário estabelecido pelas instâncias ordinárias não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional pretendida no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), haja vista que, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação das políticas públicas. 



    Em suma, ao impor uma determinada conduta à Administração Pública, a correição do ato judicial se notabiliza por respeitar o conteúdo programático da República Federativa do Brasil, previamente definido na Constituição Federal de 1988, bem como por não intervir no programa de governo estabelecido pelo gestor da res publica, responsável pela gerência do erário e estipular as diretrizes governamentais, essas revestidas de discricionariedade, pautadas pela conveniência e oportunidade administrativa, características insindicáveis do ato (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013; e RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). 



    A convivência harmônica dos poderes republicanos é mantida em demandas nas quais os aparentes conflitos são marcados pela atividade judicial excepcional, emergencial e tópica, com vistas a garantir o gozo de direitos de estatura constitucional. Nesse sentido, recentemente decidiu a 1ª Turma deste TRIBUNAL : 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018). 



    E, em contexto análogo ao que ora se examina, reconsiderando decisão de minha lavra, após melhor refletir sobre o caso, dei provimento ao RE 638.510-AgR, cuja controvérsia tratava-se da adoção de medidas voltadas à restauração de rodovias, o que determinado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por pertinência, cito o seguinte trecho do decisum já transitado em julgado (DJe de 27/11/2018): 



    “Quanto ao mais, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem rejeitando as teses colocadas no presente Recurso Extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA provimento. MULTA APLICADA. I Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).(ARE 1043740 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018) 



    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.(RE 826254 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017) “ 



    Logo, excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, provocado, o Poder Judiciário atue de modo emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que se encontram em estado de comprometimento. 



    Consoante se constata da jurisprudência desta CORTE, não é suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução. 



    Desse modo, merece ser reformado o acórdão recorrido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Su